Tribunal: TJMT
Processo: 0004249-55.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0004249-55.2014.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: LUIS CARLOS DOS ANJOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 46747583):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe. (N.U 0004249-55.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)
Alega violação aos artigos 40, §2o e 4o da Lei Federal n. 6.830/80, uma vez que não teria se iniciado o prazo prescricional em razão de o feito ter sido arquivado pelo baixo valor, e não pela ausência de localização da executada, ou seus bens, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 52139957).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 54806968
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei Federal n. 6.830/80, sob a assertiva de que não teria se iniciado o prazo prescricional em razão de o feito ter sido arquivado pelo baixo valor, e não pela ausência de localização da executada, ou seus bens.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1102554/MG, Tema 100) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional, consoante ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “No caso dos autos, verifica-se que o executivo fiscal, após o ajuizamento, foi remetido para o arquivo provisório (28/05/2014), na forma do art. 2o, §8o, da LEF e do Provimento n.13/2013/CGJ, contudo, mesmo devidamente intimado acerca desta decisão (17/06/2014), o exequente manteve-se inerte, sem nada requerer até o proferimento da sentença (10/06/2019) (p.01-id.n. 38744961, p.01-id.n. 38744962).Assim, ante a inércia do recorrente restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art.174 do CTN, uma vez que houve paralisação injustificável dos autos por mais de 05 (cinco) anos, situação expressamente reconhecida pelo recorrente.” (Id. 46747583).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o arquivamento da execução fiscal, sem baixa na distribuição, em razão do baixo valor não suspende a prescrição.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 100), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV